Tribunal: TJDFT
Processo: 0736145-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO PELO CONSUMIDOR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em desfavor do acórdão que deu provimento em parte à Apelação Cível, reconhecendo a validade da revogação de autorização de débito em conta e afastando a restituição de valores legitimamente descontados antes do reconhecimento judicial da revogação.
O banco embargante alegou omissão e contradição no acórdão quanto à menção acerca da existência de autorização prévia expressa do cliente para desconto das parcelas em conta bancária e quanto à sua suposta condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de mencionar no voto, de forma expressa, a existência de prévia autorização contratual de débito automático; e se há condenação por litigância de má-fé a ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.
5. O acórdão embargado apreciou de forma completa e fundamentada todas as questões suscitadas, inclusive reconhecendo a existência de autorização prévia para desconto em conta, pois a revogação desta, por óbvio, pressupõe a sua prévia existência. 6. A ausência de menção expressa no voto sobre a autorização contratual não configura omissão, por se tratar de fato incontroverso e logicamente implícito no exame da controvérsia; tanto que tal fato consta mencionado de forma expressa no relatório, que é parte integrante do acórdão. 7. Inexistiu qualquer condenação por litigância de má-fé, não havendo, neste aspecto, nenhum vício a ser corrigido. 8. A irresignação do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos Declaratórios. 9. É eventualmente aplicável o preceituado no art. 1.025 do CPC, que prevê o prequestionamento ficto das matérias suscitadas em embargos de declaração, ainda que rejeitados.
10. Assim, fica o embargante advertido que novos questionamentos sobre os mesmos temas, podem ensejar a aplicação de multa, nos termos do disposto no art. 1.026 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: 1. A ausência de menção expressa a fato incontroverso não configura omissão no acórdão quando este analisa integralmente as questões jurídicas relevantes. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do julgamento. 3. A mera oposição de embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; Resolução CMN no 4.790/2020; CDC, arts. 2o e 3o.